Tribunal: TJES
Processo: 5003848-38.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003848-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETTE MARIA DA SILVA
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE. RELATA A AUTORA QUE SEU PLANO DE SAÚDE FOI REAJUSTADO EM 130% E ESTÁ SENDO COBRADA DE UM DÉBITO NO VALOR DE R$9.598,86. PLEITEOU, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE QUAISQUER DÍVIDAS/DÉBITOS, E NO MÉRITO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE JÁ PAGOS, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ESTABELECIDO E DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM DEFESA A REQUERIDA SUSTENTA PELA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO REAJUSTE, CUJOS ÍNDICES FORAM ELABORADOS EM RESOLUÇÕES APROVADAS NOS TERMOS EXIGIDOS EM LEI, PELA ANS E PELO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, SOB O SEGUINTE ARGUMENTO:
“No caso dos autos, foi demonstrado, a partir da análise das fichas financeiras, relatórios e resoluções anexadas à defesa, que os descontos na folha de pagamento da beneficiária se limitavam à quantia de R$498,34 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), em razão de margem consignável disponível. No entanto, tal valor não correspondia à integralidade da contribuição, cujo excesso era cobrado mediante a emissão de título de cobrança bancária. Restou demonstrado, assim, que o reajuste aplicado no contrato da autora correspondeu, em verdade, a um aumento de R$ 12,54%, e não de 130%, como faz crer a autora”.
RECURSO NO SENTIDO DE VER JULGADA
IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FIXADOS EM R$500,00, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS MOLDES DO ARTIGO 98, §3º DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.